Tribunal: STF
Processo: RE 1471954
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO N. 11.322/22. PIS. COFINS. ALÍQUOTAS DE 0,33% E 2%. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR MINISTRO DO STF. REFERENDO PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se apelação interposta pela VICUNHA TÊXTIL S/A em face de sentença proferida em ação mandamental impetrada perante a 5ª Vara Federal/PE, que denegou a segurança para afastar a cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS com alíquota majorada pelo Decreto nº 11.374/2023, pelo prazo de 90 dias contados da data da publicação desse ato normativo e reconhecer na via administrativa, após o trânsito em julgado, o direito de a impetrante liquidar e compensar os valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal (id. 4058100.29086836). 



    2. Em suas razões recursais (id. 4058100.29545739), o recorrente defende em síntese que: 1) o Poder Executivo editou, no final do ano de 2022, o Decreto nº 11.322/22, o qual alterou o artigo 1º do Decreto nº 8.426/15, para reduzir as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras para 0,33% e 2%, respectivamente (2,33% no total), com vigência a partir de 01/01/2023; 2) No dia 02/01/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/23, que revogou o Decreto nº 11.322/22, para majorar as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras novamente para o patamar de 0,65% e 4%, respectivamente (4,65% no total), com vigência imediata (na data de sua publicação).; 3) ao revogar as alíquotas reduzidas previstas pelo Decreto nº 11.322/22, o Decreto nº 11.374/23 incorreu em inequívoca majoração do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, com o aumento da carga tributária suportada pelos contribuintes das referidas contribuições no regime não-cumulativo; 4) ao prever a majoração das alíquotas do PIS e da COFINS com vigência imediata, diferentemente do entendido pelo MM. Juízo a quo, o Decreto nº 11.374/23 contrariou o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto nos artigos 150, III, "c", e 195, § 6º, da CF/88; 5) a Suprema Corte tem entendimento pacífico de que a majoração do PIS e da COFINS deve respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos dos artigos 150, III, "c", e 195, § 6º, da Constituição. 



    3. No caso concreto, a controvérsia diz respeito à (in)observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto n. 11.374/23, que, ao revogar o Decreto n. 11.322/2022 e prever a repristinação do Decreto n. 8.426/15, restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento). 



    4. As regras da anterioridade nonagesimal e anual que se pretende aplicar ao caso dos autos estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal, que, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 



    5. Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que cancelou o desconto conferido pelo Decreto n° 8.426/2015, por não se confundir a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo. 



    6. A propósito, imperioso ressaltar que, em decisão proferida em 09/05/2023, o Plenário do STF, ao referendar medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, se manifestou pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023”. (eDOC 15, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, III; e 195, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente de não se sujeitar à majoração das alíquotas do PIS e COFINS sobre receitas financeiras imposta pelo Decreto 11.374/22, no período de 90 (noventa) dias contados da sua publicação, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Sustenta-se a apontada afronta, ao argumento de que o art. 2º do referido decreto prevê a produção dos seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 enquanto o artigo 4º determina a sua entrada em vigor na data de sua publicação, no dia 2.1.2023. Afirma-se que a União não pode exigir citadas contribuições antes de 90 (noventa) dias da publicação da norma que as instituiu ou majorou.



    Nesse contexto, narra-se que o Poder Executivo editou, no final de 2022, o Decreto 11.322/22, o qual alterou o artigo 1º do Decreto 8.426/15, para reduzir as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, com vigência a partir de 1º.1.2023. Posteriormente, em 2.1.2023, publicou-se o Decreto 11.374/23, que revogou o Decreto 11.322/22, para majorar as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras novamente, com vigência imediata, na data de sua publicação.



    Aponta-se que, ao revogar as alíquotas reduzidas previstas pelo Decreto 11.322/22, o Decreto 11.374/23 majorou o PIS e a COFINS sobre receitas financeiras, com o aumento da carga tributária suportada pelos contribuintes das referidas contribuições no regime não cumulativo.



    Aduz-se assim, ao prever a majoração das alíquotas do PIS e da COFINS com vigência imediata, aludido decreto contrariou o princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, consignou que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. (ADC 84 MC-Ref, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2023)



    Nessa ocasião, o Plenário desta Corte referendou medida cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    A propósito, destaco, ainda, o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência”



     De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única”.



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.454.299, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.9.2023; RE 1.462.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; RE 1.467.396, Rel. Min. Cármen Lúncia, DJe 27.11.2023.



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente